Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM RITO EXECUTIVO. FACULDADE DO CREDOR. LOCALIZAÇÃO DO BEM. DEMONSTRAÇÃO. PROVA. EXCESSO DE RIGOR.
1. Nos termos do artigo 4o do Decreto-lei 911/69 a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade conferida ao credor.
2. Mostra-se excessiva a exigência de apresentação de fotografia do automóvel, a fim de viabilizar a prova de sua localização e a posterior expedição do mandado de busca e apreensão.
3. Recurso provido. Sentença cassada.